Tribunal: TJES
Processo: 5015650-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015650-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015650-53.2023.8.08.0048

RECTE.:
FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR

RECDO.:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
MOTORISTA DE APLICATIVO
.
EXCLUSÃO DA PLATAFORMA
. VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DA PLATAFORMA. JUSTIFICATIVA PLAUS
ÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que atuava como motorista no aplicativo, e que foi surpreendido com a rescisão do contrato entre as partes, sem qualquer justificativa. Diante do exposto, r
equer
autorização para retorno ao aplicativo, bem como
indenização por danos morais
.

Apresentou recurso inominado (ID. 6266389) pleiteando a reforma da r. sentença no que tange ao pedido de autorização para retorno à plataforma, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, os quais não foram reconhecidos na sentença.

Tese da ré

A requerida apresentou contrarrazões recursais (ID. 6266393) pugnando pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6266387
) dispôs que:
“
Assim, em vista do que se expôs, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, haja vista que aparentemente verossímil a alegação d
o
recorrente
.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença

por seus próprios fundamentos.

De início, importa dizer que, caso presente, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista. O caso é de relação contratual regida pelo direito civil, conforme entendimento do STJ, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC. Isto porque o motorista não atua como usuário do serviço oferecido pelo aplicativo, mas como parceiro, contratado pela empresa para prestar os serviços de transporte.

Pois bem. A mesma liberalidade que rege a contratação de motoristas pelo aplicativo incide de maneira paralela quando da dissolução da relação contratual, conforme dispõe o artigo 421, do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Ademais, o art. 5º, inciso XX, da CF dispõe que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Dessa forma, tendo em vista a liberalidade contratual a que faz jus a empresa, não há qualquer fundamentação legal para se obrigar a recorrente 99 a readmitir o recorrente na plataforma.

Outrossim, importa dizer, nesta oportunidade, que a empresa recorrida juntou aos autos vasta documentação demonstrando que o autor praticou condutas incompatíveis com as normas da empresa, inclusive com fotos comprovando a violação das diretrizes da plataforma (ID. 6265883).

Ora, o autor teve sua conta bloqueada pela recorrida por compartilhamento da conta com terceira pessoa, o que se verifica pelas fotos apresentadas à contestação, em que não há semelhanças entre a foto inserida anteriormente pelo autor, para realizar o cadastro no aplicativo, e a disponibilizada durante a tentativa de desbloqueio da plataforma; aliás, como indicou a sentença recorrida, a foto enviada para o reconhecimento facial é de uma mulher, ou seja, houve a tentativa de desbloqueio por terceiro, o que viola as regras da plataforma.

Desta feita, considero as provas apresentadas mais que suficientes para configurar a justa causa na rescisão do contrato, motivo pelo qual reconheço que não houve qualquer lesão moral no seu desligamento e, portanto, ausência do dever de indenizar por parte da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)